Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000613-80.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUZA EMBARGADO: ALMIR VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCA FERNANDES DE AGUIAR, DEIVA SANTOS SOUZA, DELMA SANTOS SOUZA, EDMILSON SANTOS SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE SOUZA, RAIMUNDO GOMES BARROS, TELMA BARROS DE JESUS SOUZA, ESPOLIO DE ALDEMIR SOUZA, VALDOMIRO DE SOUZA, VALDOMIRO OLEGARIO DE SOUZA, RISALVA DA SILVA SOUZA, PAULO CESAR DE SOUZA, ESPOLIO DE SATURNINA VENANCIA DE SOUZA, ANTONIO ROBERTO PONTE, DEBORA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR DE SOUZA, contra acórdão de ID – 23966826. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24322757. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESPOLIO DE SATURNINA VENANCIA DE SOUZA, PAULO CESAR DE SOUZA, ANTONIO ROBERTO PONTE, DEBORA DOS SANTOS, ALMIR VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCA FERNANDES DE AGUIAR, DEIVA SANTOS SOUZA, DELMA SANTOS SOUZA, EDMILSON SANTOS SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE SOUZA, RAIMUNDO GOMES BARROS, TELMA BARROS DE JESUS SOUZA, ESPOLIO DE ALDEMIR SOUZA, VALDOMIRO DE SOUZA, VALDOMIRO OLEGARIO DE SOUZA e RISALVA DA SILVA SOUZA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator